Tribunal: TJDFT
Processo: 0026840-34.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0026840-34.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AFONSO HENRIQUES FELIX DECISÃO Homologo o acordo (id 51261322), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 8785919) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 26/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator